Tribunal: STF
Processo: Rcl 64668
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição nº 43.025/2024, denominada como agravo interno, apresentada pela beneficiária da presente reclamação, Alexandra Isabel Escudero Henriquez, na qual sustenta nulidade da ação em virtude da ausência de esgotamento das vias ordinárias previamente ao ajuizamento da demanda. 



    No mérito, alega ausência de aderência estrita entre o caso concreto e os precedentes trazidos na exordial; impossibilidade de alteração da decisão reclamada sem revolvimento de fatos e provas; e que a natureza da relação jurídica entre a reclamante e a beneficiária seria empregatícia.



    Ao final, requer seja julgado improcedente o pedido formulado na reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Considerando o comparecimento espontâneo do beneficiário, entendo suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.



    No mais, revogo os atos posteriores à decisão de eDOC 45 (ID 1cd5290e) e determino a reabertura do prazo recursal a partir da publicação desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente